Tribunal: STF
Processo: HC 219411
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Progressão de regime. Lei n. 13.964/2019. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEI N. 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME). PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A equiparação do crime de tráfico de drogas a crimes hediondos, assim como a tortura e o terrorismo, decorre diretamente da Constituição Federal – CF, não sendo adequado afirmar que o ‘Pacote Anticrime’ afastou essa equiparação. 



    2. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 10 anos, 11 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.



3. Durante o cumprimento da reprimenda, a defesa requereu ao Juízo da Execução a retificação do cálculo da pena e a progressão para o regime intermediário. Os pedidos foram indeferidos.



4. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento ao agravo.



5. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 760.116, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o writ. Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, não provido.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a “necessidade do afastamento, no caso em tela, da hediondez da condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes em desfavor do paciente, uma vez que, após a edição do Pacote Anticrime, tal conduta deixou de ser considerada hedionda, ainda que não reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas”. Sendo assim, o “condenado pela prática do tráfico de drogas deverá progredir conforme os critérios objetivos dos delitos comuns, ou seja, após o cumprimento de 16 ou 20% da pena aplicada, eis que não são delitos ‘equiparados a hediondo”.



7. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de que seja concedida da progressão de regime da paciente, bem como seja aplicado a porcentagem para progressão de regime dos crimes não hediondos em relação ao crime de tráfico de entorpecentes tratado na presente execução de pena”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque as decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes: 



    “[...] Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, ‘a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem’. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado...



    [...]



    Nesse contexto, irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal [...]”.



11. No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: HC 215.785, Rel. Min. Dias Toffoli, e HC 215.786, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



12. Por fim, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual no sentido de que a paciente “não preenche o requisito subjetivo para obtenção da progressão de regime prisional, pois, além de condenada por crimes graves, ostentando diversas faltas disciplinares, o parecer técnico indica aspectos desfavoráveis à concessão do benefício”.



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator